Tribunal: TJMT
Processo: 1023487-96.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023487-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE KABKE BAINY - CPF: 007.289.040-12 (ADVOGADO), TELETURBO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 01.909.379/0001-10 (AGRAVANTE), LOURDES BROLHI - CPF: 344.388.310-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.

TUTELA ANTECIPADA.

INDEFERIDA.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

RECURSO DESPROVIDO.

Não evidenciados os requisitos legais, impõe-se o indeferimento da tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023487-96.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: TELETURBO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME

AGRAVADA: LOURDES BORLHI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
TELETURBO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Material e Moral (autos n. 1003293-57.2023.8.11.0006), que indeferiu a tutela de urgência.

Alega ter ajuizado a ação para que seja reconhecido o abuso de direito de liberdade de expressão, decorrentes das postagens e publicações ofensivas por parte da agravada, e pugnou pela concessão da tutela de urgência, para que no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, fossem retirados os conteúdos das plataformas de vídeos e publicações.

Aduz que a decisão agravada
merece ser reformada em relação ao indeferimento da tutela de urgência, porquanto desconsiderou alguns dos mais relevantes aspectos fáticos havidos no caso
sub judice
.

Da prova pré-constituída é possível ver que a agravada desde o início da relação contratual vem tratando os colaboradores da empresa com rispidez e em completo desrespeito, além de não seguir as orientações dadas a cliente nas vezes em que houve atendimentos para a resolução de situações decorrentes do vínculo contratual.

Assevera que busca da solução dos conflitos com a agravada, apesar das ofensas por ela praticada, porém mesmo depois de receber todas as orientações, continuou proferindo insultos à agravante, tanto que a agravada publicou vários vídeo no YouTube, expondo de maneira enganosa e difamatória os fatos ocorridos entre as partes.

Alega que a atitude da agravada em expor de forma adulterada os acontecimentos é ilícita e coloca em risco os serviços da agravante, que preza pela qualidade, excelência e zelo.

Argumenta que em razão de diversos atrasos no pagamento das faturas por parte da agravada, a agravante optou, respaldada no contrato firmado entre as partes - a fazer as devidas cobranças, sem ultrapassar a razoabilidade ou praticar qualquer conduta desrespeitosa para com a agravada. Além disso, no que se refere especificamente a qualidade na prestação de serviços, em todas as oportunidades de contato a agravante apurou as solicitações e apresentou a melhor maneira de resolver as demandas, jamais quedando-se inerte.

Pontua que as informações expostas pela agravada nas mídias publicadas são falsas e distorcem a realidade, prejudicando e manchando a imagem pública da agravante. Nessa senda, os vídeos publicados pela agravada configuram evidente excesso de linguagem, assim como apresentam falsas informações acerca do ocorrido, extrapolando os limites da liberdade de expressão e incorrendo em lesão a imagem pública – honra objetiva- da autora, originando-se daí a obrigação da retirada dos vídeos publicados, já aludidos.

Discorre sobre a necessidade da concessão da tutela recursal e a presença dos requisitos legais.

Ao final, requer a antecipação da tutela recursal,
“para

o fim de ser determinado aos réus/agravados o fornecimento do tratamento / procedimento médico indicado, a saber, implante de Válvula Aórtica Transcateter Percutâneo (TAVI), sob pena de fixação de astreintes pelo descumprimento.”

No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (id. 184349655)

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões porque ainda não foi angularizada a relação processual.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A agravante ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Material e Moral (autos n. 1003293-57.2023.8.11.0006), e requereu
a antecipação da tutela para que
para que no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, fossem retirados os conteúdos das plataformas de vídeos e publicações realizados pela agravada.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

Esclarecidos os referidos aspectos, efetuo análise das publicações objeto da presente demanda.

A primeira se encontra localizada no endereço https://www.instagram.com/p/CvqP4SXLv1m/?img_index=1 e se refere a publicação que a requerida realizou com o seguinte comentário: “TELETURBO A EMPRESA DE INTERNET RESIDENCIAL DO MATO GROSSO QUE ACABA COM SUA SAÚDE E CAUSA UM STRESS VIOLENTO.”

A publicação recebeu apenas 03 (três) “curtidas”, embora a autora possua 522 seguidores.

A requerente reclama, ainda, dos vídeos publicados pela requerida nos seguintes endereços: i. https://www.youtube.com/watch?v=sOXh3VcYx4M

O referido vídeo possui 18min. e 43 seg. A requerida narrou, sob a sua ótica, a contratação realizada com a autora, suscitando, inclusive, a necessidade do serviço de internet. Na sequência suscita os problemas decorrentes de eventual inadimplência, questionando as taxas e os valores incidentes e cobrados, arguindo, ainda, os problemas envolvendo a prestação dos serviços contratados. A requerida apresenta, ainda, os entendimentos pessoais que possui sobre a violação acerca de dispositivos legais pela requerente, arguindo que a forma de agir da autora lhe causa transtornos.

ii.
https://www.youtube.com/watch?v=M3_uxaVqsV0

O referido vídeo possui 09 min e 47 seg. A requerida inicia falando sobre a atuação da força policial de Antônio Prado (RS), criticando a atuação da força de segurança local. As referidas críticas são realizadas desde o início do vídeo até os 03min. e 54seg. A partir de então a autora passa a mencionar a requerente, realizando divagações, mas não efetuando crítica direta à autora, sempre orientando terceiro como se portar em relação a problemas com a força de segurança do Estado. No referido vídeo não se efetua critica direta à autora, mas sim às forças policiais e à classe política do município de Antônio Prado (RS).

A despeito da natureza crítica das manifestações, não se pode inferir abuso de direito, a caracterizar a prática de ilícito, ante a inexistência de manifesto propósito difamatório pela ré. A requerida narrou sua insatisfação relativa ao procedimento interno da requerente, apontando críticas que já havia informado diretamente ao autor, sem que as partes houvessem chegado a uma solução.

Não verifico, assim, nesta fase de cognição sumária elementos que apontem a extrapolação do direito de crítica da requerida e/ou abuso do direito que enseje, então, o acolhimento liminar do pedido de exclusão das postagens indicadas na exordial.

Destaco, ainda, que além de não ter sido caracterizado o conteúdo ofensivo que justificasse ordem judicial de remoção não se provou o dano provocado pelas mensagens veiculas na rede social da ré, tratando-se, a priori, de mero descontentamento do consumidor em seu direito de crítica e livre manifestação.

(...)”

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.

Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal para determinar liminarmente,
que no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, fossem retirados os conteúdos das plataformas de vídeos e publicações feitos pela agravada.

Sendo assim, os argumentos da agravante não se mostram relevantes, pois do exame destes autos, como apontado na decisão agravada, não ficou demonstrada a extrapolação do direito de crítica da agravada e/ou abuso do direito que enseje a concessão da tutela recursal.

Especialmente porque como destacado na decisão agravada, as publicações e postagens feitas pela agravada não extrapolam o direito de crítica dela ou configura abuso do direito, além disso, elas não tiveram grande alcance, isto é, poucas pessoas interagiram ou comentaram nas referidas publicações, o que demonstra que não repercutiu negativamente na imagem da agravante a ponto de conceder a tutela pleiteada.

Durante o trâmite do processo, com a instrução processual o Juízo da causa poderá avaliar com mais elementos probatórios a matéria, e se for o caso deferir o pedido no mérito.

Portanto, no momento não há elementos para a concessão da antecipação da tutela.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024